Tribunal: STF
Processo: Rcl 92366
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação constitucional. ADC nº 16 e Tema nº 1.118 da Repercussão Geral. Inexistência de responsabilidade subsidiária da administração municipal. Ausência de provas ou elementos capazes de demonstrar a ciência do descumprimento das obrigações trabalhistas. Necessidade de reexame de fatos e provas. Fundamentos não infirmados. Reiteração de teses. Súmula nº 287/STF. Não conhecimento do agravo regimental.

    1. A irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório na qual se assentou a ausência de responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas verbas trabalhistas devidas pela prestadora de serviços revela que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e o reexame de fatos e provas do caso concreto, providências incompatíveis com a via reclamatória.

    2. A mera reiteração de teses recursais, sem a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, atrai o óbice da Súmula nº 287/STF. Precedentes.

    3. Agravo regimental do qual não se conhece, com determinação de baixa imediata dos autos ao arquivo, independentemente da publicação do acórdão, e de certificação do trânsito em julgado da decisão agravada.